Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-47.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUSPEITA DE FRAUDE. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O Código de Processo Civil consagrou os princípios da primazia do mérito e da cooperação, consubstanciados nos arts. 4o e 6o, por meio do qual a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser a última medida e de forma excecional. Outrossim, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para concretização da prestação jurisdicional.

2. Apesar da importância dos documentos solicitados pelo juízo de Primeiro Grau, a ausência do cumprimento da determinação, não deve ser motivo para extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que não se trata de documento indispensável à propositura da ação, bem com que pode ser solicitado e apresentado na fase instrutória do feito.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.